Tribunal: TJMT
Processo: 1036780-65.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036780-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VANTONILDO CLAUDINO DO NASCIMENTO - CPF: 160.272.801-15 (AGRAVADO), MARIANA DA ALDEIA LIMA - CPF: 067.996.134-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXORBITÂNCIA DO VALOR FIXADO. REDUÇÃO. TEMA 1300/STJ. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que indeferiu a impugnação aos honorários periciais e manteve
o valor anteriormente arbitrado.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão do feito em virtude da afetação da matéria ao Tema 1300 do STJ, que trata da distribuição do ônus da prova em ações relativas ao PASEP; (ii) saber se a inversão do ônus da prova poderia ser determinada, sendo a autora responsável por demonstrar eventual falha na gestão da conta; e (iii) saber se o valor fixado para os honorários periciais mostra-se desproporcional, ensejando sua reduç
ão.

III. Razões de decidir

A afetação da matéria ao Tema 1300 do STJ não impõe, por si só, a suspensão do feito, conforme jurisprudência dominante, cabendo ao magistrado de origem avaliar a pertinência da suspensão com base nas peculiaridades do caso concreto.

A inversão do ônus da prova deve observar os critérios do art. 373, § 1º, do CPC, não sendo obrigatória em demandas contra instituições financeiras, quando a parte autora tem melhores condições de demonstrar o suposto prejuízo.

Os honorários periciais devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a complexidade dos cálculos, o tempo de realização, os quesitos formulados e a extensão dos documentos a serem analisados.

A jurisprudência desta Corte sinaliza a inadequação de valores elevados para perícias de menor complexidade em ações de cobrança de correção de contas vinculadas ao PASEP, sendo admissível a redução para patamar compatível com a extensão e tecnicidade do trabalho.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A afetação de matéria ao Tema 1300 do STJ não impõe automaticamente a suspensão do feito, devendo ser analisada caso a caso.

A inversão do ônus da prova deve ser excepcional, respeitado o critério legal de distribuição probatória do CPC.

Os honorários periciais devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo admitida a sua redução quando excessivos à luz da complexidade do trabalho técnico requerido."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Banco do Brasil S.A. em face da r. decis
ão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material moral ajuizada por Vantonildo Claudino do Nascimento, rejeitou a impugnação e determinou a realização de perícia contábil para apuração de supostos saques indevidos em conta do PASEP do recorrido, fixando honorários periciais no importe de R$ 4.980,00.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que a matéria debatida nos autos originários se encontra subme
tida ao rito dos recursos repetitivos, especificamente ao Tema nº 1300 do STJ, o que importava a suspensão do feito de origem nos moldes do art. 1.037, II, do CPC. Argumenta que o julgamento de primeiro grau incorreto em omissão ao não observar o julgamento proferido nesse recurso anterior, o qual implicaria atribuição ao autor do pagamento da perícia.

Defende que a fixação dos honorários periciais em R$ 4.980,00 viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a simplicidade dos cálcu
los a serem feitos.

Ademais, sustenta que, nos termos do art. 95 do CPC, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais compete à parte autora, que requereu a prova pericial.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, requer a redução do valor fixado a título de honorários periciais, com eventual redistribuição do encargo entre as partes.

A antecipação da tutela recursal foi
in
deferida

(id.
324385375
).

Comunicação entre instâncias
(id.
326589389
).

A agravada
apresen
tou
contraminuta
, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

330400855
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,
10 de dezembro
de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de demanda que visa a cobrança de valores do Banco do Brasil S
.
A, em decorrência da ausência de correção adequada em sua conta PASEP, que foi contestada pela
parte
autora.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento d
o

magistrado

a quo

rejeitou a impugnação e determinou a realização de perícia contábil para apuração de supostos saques indevidos em conta do PASEP do recorrido, fixando honorários periciais no importe de R$ 4.980,00.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que a matéria debatida nos autos originários se encontra submetida ao rito dos recursos repetitivos, especificamente ao Tema nº 1300 do STJ, o que importava a suspensão do feito de origem nos moldes do art. 1.037, II, do CPC. Argumenta que o julgamento de primeiro
grau incorre
u
em omissão ao não observar o julgamento proferido nesse recurso anterior, o qual implicaria atribuição ao autor do pagamento da perícia.

Defende que a fixação dos honorários periciais em R$ 4.980,00 viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a simplicidade dos cálculos a serem feitos.

Ademais, sustenta que, nos termos do art. 95 do CPC, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais compete à parte autora, que requereu a prova pericial.

Pugna pela concessão de efei
to suspensivo ao recurso, e, no mérito, requer a redução do valor fixado a título de honorários periciais, com eventual redistribuição do encargo entre as partes.

Pois bem. A controvérsia posta à apreciação reside em verificar se é cabível a redução do valor dos honorários periciais fixados na decisão agravada, no montante de R$
4.980,00
.

No que tange aos honorários do perito, o artigo 465, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que o valor da remuneração será arbitrado pelo juiz, após a oitiva das pa
rtes quanto à proposta apresentada pelo expert nomeado.

Ao proceder à fixação, incumbe ao magistrado observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração, ainda, a complexidade técnica da perícia a ser realizada, os custos envolvidos na execução do trabalho, o local de sua realização e o tempo estimado para sua conclusão.

À luz dessas premissas, extrai-se dos autos, na instância de origem, que os pontos controvertidos delimitados dizem respeito à aferição do direito à resti
tuição de valores referentes ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP e, sendo o caso, à quantificação do valor devido, bem como à definição do índice de correção monetária aplicável.

Senão, vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS SUPORTADOS PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DOS HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL CONFORME TRABALHO TÉCNICO A SER DESENVOLVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a prova pericial foi postulada pela parte requerida, deve esta arcar com os honorários da prova postulada, conforme dispõe o artigo 95 do CPC/15. Para a fixa
ção de honorários periciais, deve-se levar em conta a complexidade da perícia a ser realizada, verificando se o valor se encontra dentro do razoável, em observância ao tempo despendido e a importância para a causa, critérios que foram atendidos pela decisão recorrida,
vez que já reduziu a proposta apresentada de R$7.575,00 para R$3.500,00
”
. (Rai n. 1010430-74.2024.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 19.06.24)

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido, verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXORBITÂNCIA DO VALOR FIXADO. REDUÇÃO. TEMA 1300/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais movida por Lorina Olivia Flores Santana, indeferiu a impugnação ao
s honorários periciais e manteve o valor anteriormente arbitrado em R$ 7.700,00.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão do feito em virtude da afetação da matéria ao Tema 1300 do STJ, que trata da distribuição do ônus da prova em ações relativas ao PASEP; (ii) saber se a inversão do ônus da prova poderia ser determinada, sendo a autora responsável por demonstrar eventual falha na gestão da conta; e (iii) saber se o valor fixado para os honorários periciais
mostra-se desproporcional, ensejando sua redução.

III. Razões de decidir

A afetação da matéria ao Tema 1300 do STJ não impõe, por si só, a suspensão do feito, conforme jurisprudência dominante, cabendo ao magistrado de origem avaliar a pertinência da suspensão com base nas peculiaridades do caso concreto.

A inversão do ônus da prova deve observar os critérios do art. 373, § 1º, do CPC, não sendo obrigatória em demandas contra instituições financeiras, quando a parte autora tem melhores condições de demons
trar o suposto prejuízo.

Os honorários periciais devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a complexidade dos cálculos, o tempo de realização, os quesitos formulados e a extensão dos documentos a serem analisados.

A jurisprudência desta Corte sinaliza a inadequação de valores elevados para perícias de menor complexidade em ações de cobrança de correção de contas vinculadas ao PASEP, sendo admissível a redução para patamar compatível com a extensão e tecnicidade
do trabalho.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "1. A afetação de matéria ao Tema 1300 do STJ não impõe automaticamente a suspensão do feito, devendo ser analisada caso a caso.

2. A inversão do ônus da prova deve ser excepcional, respeitado o critério legal de distribuição probatória do CPC. 3.
Os honorários periciais devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo admitida a sua redução quando excessivos à luz da complexidade do trabalho técnico requerido
."
(Rai n. 1030154-30.2025.8.11.0000, minha relatoria, 3ª Câm. de Dir. Priv., j.31.10.2025
- negritei
)”.

Assim, considerados os parâmetros utilizados por este Egrégio, os honorários na situação versada nos autos comportam redução para o valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A decisão ora agravada não envolveu a questão relativa à inversão do ônus da prova, limitando-se a deliberar acerca da fixação dos honorários periciais, ocasião em que rejeitou a impugnação apresentada pela parte agravante. Assim, revela-se incabível, neste momento processual, a invocação do entendimento consagrado no Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça.

Is
s
o porque
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assinalar que a apreciação de questões não submetidas à deliberação pelo juízo singular importa indevida supressão de instância, o que contraria o sistema recursal pátrio e o devido processo legal.

Outrossim, cumpre ressaltar que a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais recai sobre a parte agravante, por ter sido este o requerente da produção da prova técnica, conforme se extrai do documento identificado sob o
id
nº 194653075, constante dos autos originários.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e reduzir os honorários periciais para R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Cuiabá,
10 de dezembro
de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025